Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-63.2017.8.14.0041
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. INSUBSISTÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADAS PELOS LAUDOS PERICIAIS E DECLARAÃÃES DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO RÃU E APREENSÃO DOS OBJETOS DOS CRIMES. ROBUSTEZ E VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÃRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. REVISÃO E READEQUAÃÃO DA REPRIMENDA DE OFÃCIO. 1. Restando, comprovada pelo arcabouÃ§o probatÃ3rio dos autos a autoria e materialidade dos crimes imputados ao rÃ©u, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o nos termos pretendidos pela defesa.2. InaplicÃ¡vel a causa de diminuiÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois embora tecnicamente primÃ¡rio o apelante nÃ£o desfruta de bons antecedentes, portanto nÃ£o preenche os requisitos legais para a concessÃ£o do benefÃcio. 3. A dosimetria da pena estÃ¡ inserida no Ã¢mbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada Ã s particularidades fÃ¡ticas do caso concreto e subjetiva do agente, elementos que somente podem ser revistos em pela Corte em situaÃ§Ãμes excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Assim, verificada a ocorrÃªncia de ilegalidade relativa Ã dosimetria das reprimendas impostas ao rÃ©u, de rigor a correÃ§Ã£o e revisÃ£o ainda que de ofÃcio, culminando na reduÃ§Ã£o das penas estabelecidas na sentenÃ§a primeva, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DE OFÃCIO, REFORMADA A DOSIMETRIA DA PENA.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000663-63.2017.8.14.0041
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PEIXE BOI (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: LUCIVALDO MOTA DE SOUZA
ADVOGADO: RODRIGO SOUZA DA SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADAS PELOS LAUDOS PERICIAIS E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO RÉU E APREENSÃO DOS OBJETOS DOS CRIMES. ROBUSTEZ E VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. REVISÃO E READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.
1. Restando, comprovada pelo arcabouço probatório dos autos a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu, não há como acolher o pedido de absolvição nos termos pretendidos pela defesa.
2. Inaplicável a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois embora tecnicamente primário o apelante não desfruta de bons antecedentes, portanto não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.
3. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, elementos que somente podem ser revistos em pela Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Assim, verificada a ocorrência de ilegalidade relativa à dosimetria das reprimendas impostas ao réu, de rigor a correção e revisão ainda que de ofício, culminando na redução das penas estabelecidas na sentença primeva, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, REFORMADA A DOSIMETRIA DA PENA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
TODAVIA DE OFÍCIO, PROCEDER A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 5ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um de fevereiro e três março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

LUCIVALDO MOTA DE SOUZA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, pleiteando a reforma sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 22/03/2017, por volta das 05h00min, os policiais militares Edson Antônio Ferreira da Silva, Hervison Luís do Espírito Santo e IPC Milkson Iranilson da Silva Caetano, empreenderam diligências, após receberem várias ligações anônimas informando que o apelante, foragido da justiça, estava cometendo vários delitos na companhia do corréu acusado Adalberto Mendes Pinheiro no Município de Peixe Boi, e estava escondido em uma residência particular, na periferia do referido município.

Os policiais se dirigiram ao endereço indicado e lá chegando, fizeram o cerco a residência e ao adentrarem no local encontraram, no interior da casa, um embrulho com 9 munições, um tablete de substância conhecida popularmente como maconha e uma arma que estava em posse do apelante.

Com base nesses fatos, o
Parquet
ofertou denúncia em desfavor do apelante e corréu postulando por suas condenações nas penas dos artigos 33, I e 35, II, da Lei nº 11.343/06 c/c art.12, II e art. 14, I, da Lei nº 10.826/03.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o corréu Adalberto Mendes Pinheiro e condenado o apelante nas sanções ao norte descritas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (fl. 120).

Em suas razões (fls. 135/141), combate a r. decisão por entender que não existem provas da autoria e materialidade delitiva, a embasar a condenação do apelante, seja pelo crime de tráfico de drogas ou pelo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em relação ao tráfico de drogas alega que, não obstante o laudo anexado à fl. 84 dos autos, confirme ser droga o material apreendido, entretanto, devido ao estado de envelhecimento da erva foi remetida uma pequena amostra do material ao CPC ¿Renato Chaves¿ a fim de ser submetido a Análise Cromatográfica para ratificação do referido laudo. Ocorre, segundo a defesa que o laudo complementar não fora anexado aos autos.

Diante da situação, a defesa afirma não restar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, dada a incompletude do laudo pericial de fl. 84 dos autos. Sustenta que, de igual modo, não restou comprovada a materialidade do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, visto que, o laudo pericial de fls. 117/118, concluiu que ¿
a arma de fogo em questão encontrava-se inoperante, no momento da perícia, sem condições de funcionamento
¿.

Assevera, também que não foram colhidas na fase instrutória provas robustas de que o apelante tenha praticado o crime de tráfico de drogas, razão pela qual, entende ser aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP.

Alternativamente, postula, caso mantida a condenação, que seja reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (fls. 146/150-verso), o
dominus litis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fls. 160).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou, pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 164/170).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Passo a análise dos pedidos feitos pela defesa, consubstanciados na absolvição do apelante.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, as teses da defesa visando dito desiderato não procedem.

Pois bem, em relação a alegada ausência de prova da materialidade delitiva por suposta incompletude do Laudo Toxicológico Definitivo anexado a fl. 84/85. Razão não lhe assiste, pois, ao fazer a análise do referido laudo, constata-se que o
item 5 se refere exatamente o exame complementar requisitado com citação do perito que realizou a análise cromatográfica confirmando a natureza da droga apreendida em poder do apelante
, confira-se:
¿
5 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES
:
Análise Cromatográfica:
Materia
: 01 (um) tubo de eppendorf contendo erva; Método utilizado: Cromatografia Gasosa acoplada à Espectometria de Massas (CG/MS).
POSITIVO
para o Grupo dos Canabinóides, entre os quais se inclui a substância
Delta-9-THC

(Delta-9-Tetrahidrocanabinol),
princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, assinado pelo (a) Perito Criminal
Nelyane Maria Ferreira Batista
¿.

Quanto a autoria delitiva, de igual modo, restou plenamente comprovada no curso da instrução pelas declarações dos policiais que participaram das diligências que resultou na prisão do apelante e apreensão do material entorpecente, tendo os agentes da lei confirmado em Juízo, que a droga foi localizada na casa onde o apelante estava escondido.

O PM-PA Edson Antônio Ferreira da Silva declarou em Juízo fl. 74-verso):
(...) que diante de várias denúncias sobre a atuação do acusado LUCIVALDO em vários crimes nesta cidade o depoente e vários policiais militares de civis, resolveram fazer uma diligência e se deslocaram para a residência onde estaria LUCIVALDO, feito o cerco policial (...); devido o eficiente cerco feito na residência, LUCIVALDO foi encontrado (...) na posse de uma arma de fogo (...) saiu em direção ao depoente, momento em que o Cabo HERVISON alvejou o acusado com um tiro (...); após foi feita uma revista no interior da residência onde LUCIVALDO se encontrava; (...); o declarante viu quando foi encontrado pelo seu colega de farda, em cima de uma cômoda da cozinha, um tablete prensado da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, (...).

As declarações acima se coadunam com as prestadas pelos demais policiais que participaram da operação o PM-PA Hervison Luis do Espírito Santo Monteiro e o Investigador da Polícia Civil Milkson Irailson da Silva Caetano, que confirmaram que a droga foi encontrada na casa em que o apelante foi preso e que este estava portando a arma de fogo no momento da prisão.

Embora, o apelante negue a autoria delitiva, os relatos dos policiais comprovam a adequação da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade guardar/ter em depósito.

Ademais, os esclarecimentos advindos dos agentes da lei que participaram da prisão da prisão do réu e apreensão do material entorpecente, gozam de presunção de idoneidade, portanto, são aptos a justificar a condenação, mormente quando em consonância com as demais provas constantes do caderno processual, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido eis o precedente deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO ÚNICA PROVA. INOCORRÊNCIA. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Entendo que os depoimentos dos policiais militares e os demais meios de prova acostados aos autos, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato;
2. O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, assim, consideram-se típicas as seguintes condutas: ¿importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas¿. Assim, para que a conduta do réu seja considerada tráfico, basta que se enquadre em um dos 18 verbos mencionados no
caput
do art. 33 e que a finalidade seja o consumo por terceiros, de forma gratuita ou onerosa. Vale dizer, é irrelevante que o agente seja surpreendido comercializando efetivamente a droga ou mesmo que esta esteja em seu poder;
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (ApCrim. Nº 0013372-15.2020.8.14.0401, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j 06/12/2021, DJe 15/12/2021)

Dito isto, não há nada nos autos que dê suporte a negativa da autoria declinada pela defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, em relação ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, pois comprovadas a autoria e materialidade delitiva.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ausência de materialidade delitiva, sob a justificativa de que, o laudo pericial de fls. 117/118, não teria atestado a potencialidade lesiva do artefato. Neste ponto, de igual modo, razão não lhe assiste.

Digo isso porque, os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, em que o legislador buscou punir, preventivamente, as condutas descritas no tipo penal.

Assim, o delito tipificado no artigo 12 do mencionado diploma legal é de mera conduta, ou seja, para a sua consumação, não se exige dolo específico ou a demonstração de efetiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, o simples fato de portar a arma de fogo em desacordo com a determinação legal já é bastante para a configuração do delito.

Nesse sentido, trago à colação trecho de precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, que se amolda com perfeição a situação ora examinada,
verbis:
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).¿ (STJ - AgRg no AgInt no AREsp 923594/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 08/06/2017)

Nesses termos, não há que se falar em falta de materialidade delitiva, pois o simples fato de o apelante manter em sua posse a arma de fogo, já é bastante para configurar a tipicidade formal e material da conduta, razão, pela qual, inviável o pedido de absolvição oriundo deste fator.

Quanto o pedido de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não há como acolher referido pleito, considerando que a época da condenação o apelante já ostentava condenação transitada em julgado processo nº 0003081-08.2016.8.14.0404
,
portanto, não desfruta de bons antecedentes, não preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício.

Não obstante o acerto da condenação, entendo que o magistrado singular laborou em equívoco, em relação a dosimetria da pena aplicada, confira-se:
- CULPABILIDADE
: (...) No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a manter em depósito 121,935g de maconha, tampouco o obrigou a posse de arma de fogo de uso permitido. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo elevado o grau de reprovação da conduta do sentenciado.
- ANTECEDENTES
: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado;
- CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos acerca dos processos anteriores do réu permitem aferir que ele mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
- PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
- MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o réu;
- CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o acusado;
- CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico, bem como da posse de arma de fogo, é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam ou poderiam ter sido atingidas pela ação do réu?
(...).
-
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a
PENA BASE
para o acusado em 09 anos e 06 meses de RECLUSÃO e 600 dias-multa, (considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, preponderantemente desfavoráveis ao réu), cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado -critério mais favorável). Não verifico atenuantes ou agravantes a serem apreciadas, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno-a definitiva.
-
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
Fixo a PENA BASE em 02 anos de DETENÇÃO e 30 dias-multa (considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, preponderantemente desfavoráveis ao Réu), cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável). Não verifico atenuantes ou agravantes a serem apreciadas, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno-a definitiva.
Em razão do concurso de crimes e em observância ao art. 69, do CP, somam-se as penas aplicadas para cada um dos crimes, totalizando a pena aplicada ao condenado
LUCIVALDO MOTA DE SOUZA
, neste processo, em 11 anos e 06 meses de reclusão e 630 dias-multa, correspondendo cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pena concreta, definitiva e final. O regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP, será o fechado.

Sabemos que, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, elementos que somente podem ser revistos em pela Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Na hipótese, observa-se que o julgador monocrático apresentou única e idêntica fundamentação das circunstâncias judiciais para os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de uso permitido. Todavia, dada a distinção do procedimento legal a ser adotado na dosimetria da pena em relação os referidos delitos, bem como, a ausência de motivação válida dos vetores judiciais, imperiosa a revisão e refazimento da dosimetria da pena,
de ofício
, dada a ausência de insurgência da defesa.

Nesse viés, comprovada a necessidade de dita correção, passo a fazê-la levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Dito isso, passo a análise da dosimetria das penas.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Em atenção aos artigos 59, do Código Penal 42, da Lei nº 11.343/2006, passo a fixar-lhe a pena:

Em relação
culpabilidade
, entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, dizem respeito a normal legal, razão pela qual, não servem para majorar a pena-base. Assim
,
tenho referida circunstância como neutra.

Quanto aos
antecedentes
, pendem em desfavor do apelante visto que possui condenação transitada em julgado, processo nº 0003081-08.2016.8.14.0404 conforme se infere da certidão anexada à fl.104.

No que tange a
conduta social
, afasto este vetor, posto que os processos anteriores não constituem fundamento idôneo para o incremento da pena-base.

No concernente a
personalidade
, pende em desfavor do réu, considerando que cometeu os delitos em questão quando estava foragido do sistema prisional, fator este que não deixa dúvida quanto a sua personalidade voltada à prática criminosa.

Afasto, igualmente, os vetores relacionados
aos motivos do crime, circunstância e as consequências
, porquanto desprovidos de fundamentos concretos a justificar a exasperação da pena-base.

Quanto
a natureza e quantidade de droga
, embora presente a nocividade não há como sopesar de modo negativo, em razão da pequena quantidade do entorpecente apreendido.

Nesse viés, afastados os vetores indevidamente sopesados e considerando o entendimento da Súmula 23 deste Tribunal fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Mantenho o patamar da pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, porquanto ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

O réu não faz jus a aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Não há causa de aumento de pena.

Assim, a pena definitiva fica estabelecida no patamar em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento e pena é o semiaberto
nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do Código Penal.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

No que tange
a culpabilidade
, é inerente ao tipo penal, por essa razão afasto o referido vetor.

Quanto aos antecedentes
, pendem em desfavor do apelante visto que possui condenação transitada em julgado, processo nº 0003081-08.2016.8.14.0404 conforme se infere da certidão anexada à fl.104.

No que tange a
conduta social
, afasto este vetor, posto que os processos anteriores não constituem fundamento idôneo para o incremento da pena-base.

No concernente a
personalidade
, pende em desfavor do réu, considerando que cometeu os delitos em questão quando estava foragido do sistema prisional, fator este que não deixa dúvida quanto a sua personalidade voltada à prática criminosa.

Quanto aos
motivos do crime
, entendo que o referido vetor deve ser mantido desfavorável, por não haver justificativa para o réu estar portando arma, e o porte de arma nessa condição, geralmente constitui ato preparatório para condutas mais graves, diante disso, o referido vetor não pode ser considerado neutro.

Quanto às
circunstâncias do crime
, normais a espécie. Assim, considero neutro este vetor.

No concernente às
consequências do crime
, não ultrapassam a realização da própria figura típica, por essa razão, desconsidero essa circunstância.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanescem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes a serem apreciadas, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, estabeleço a sanção definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim fica o apelante condenado as penas de em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006),
e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do
delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003).

Os demais temos da sentença permanecem inalterados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego
-
lhe provimento, todavia, de ofício, procedo a reforma da dosimetria da pena do apelante,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 03 de março de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM